Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721061-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN PIRES APELADO: GREGORIO OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Mirian Pires em face da sentença (ID 27981805) que, nos autos da Ação ajuizada por Gregorio Oliveira Carvalho, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a dissolução do condomínio havido entre as partes, referente aos direitos possessórios sobre imóvel localizado na Vila Varjão, com alienação judicial desses direitos, em sede de hasta pública, após prévia e justa avaliação do bem por Oficial de Justiça. Por meio de petição (ID 27981816), as partes informam a celebração de acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Da detida análise do acordo (ID 27981816), verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 27981725, pág. 9, e 27981777. Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator